Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

1. Diante da ausência de probabilidade no provimento do apelo, não é razoável conceder efeito suspensivo ao recurso.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.